Tribunal: TJSP
Processo: 1006752-23.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. Não ocorrência. Hipótese em que as prestações foram pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência do contrato. Cálculo de juros na forma composta não implica anatocismo, mas mero processo de formação da respectiva taxa. Admissibilidade, ademais, pois o contrato que foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstram a alegada ilicitude para a época em que o contrato foi ajustado. TARIFAS. REGISTRO DE CONTRATO. Cobrança válida. Entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Prestação do serviço demonstrada pela instituição bancária. AVALIAÇÃO DE BEM. Exigência abusiva. Aplicação do paradigma em questão. Documento copiado aos autos pela instituição financeira que não se mostra suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço. Entendimento predominante desta Câmara. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidora que foi compelida a contratar com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução em dobro. Entendimento majoritário desta C. Câmara. Cédula de crédito bancário emitida em data posterior à r. decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 676.608/RS, publicada em 30/03/21. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco, em igual proporção, no tocante às custas e despesas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devidos pelas partes ao d. advogado da parte adversa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 14, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.